Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711555-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença (autos no 0706392-93.2017.8.07.0018), acolheu a impugnação apresentada pela executada, ora agravada (ID no 116668684, págs. 1-5). 2. Como consequência, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso cobrado (R$ 544.278,20), nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I do Código de Processo Civil. 3. Em suas razões, em suma, o agravante defende que a decisão recorrida não deve prosperar, uma vez que o excesso identificado ultrapassa o montante previsto no art. 85, §3o, inciso I do CPC. Sustenta que deveria ser aplicado o inciso II do referido artigo, sendo o mínimo de 8% (oito por cento). 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença sejam fixados na proporção mínima de 8% prevista no art. 85, §3o inciso II do CPC. 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. Conforme destacado na decisão recorrida, o título judicial objeto do cumprimento de sentença condenou os vencidos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, a ser dividida entre os vencedores da lide. 9. Identificada a cobrança em valor superior ao efetivamente devido ao Distrito Federal, a impugnação foi acolhida e, como consequência, foram estabelecidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da executada. 10. A decisão utilizou como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais o disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I do Código de Processo Civil, no percentual de 10% sobre o valor do excesso exigido (R$ 544.278,20). 11. A quantia supracitada é superior a 200 salários-mínimos e inferior a 2.000 salários-mínimos. Deve ser observado o art. 85, §5o do CPC para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com a observância das faixas de condenação previstas nos incisos I a V do §3o do referido dispositivo legal. 12. Como consequência, até o limite de 200 salários-mínimos os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no mínimo em 10% e no máximo em 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido (CPC, art. 85, §3o, inciso I) e, naquilo que exceder essa faixa inicial, entre 8% e 10% (CPC, art. 85, §3o, inciso II e §5o). 13. Diante das razões apresentadas na decisão recorrida ao identificar o excesso de execução, constata-se que a pretensão foi a de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo previsto na legislação. 14. Aplicando o disposto no art. 85, §3o, incisos I, II e §5o do CPC, o agravante deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela executada até o limite de 200 salários-mínimos (R$ 242.400,00) e de 8% (oito por cento) sobre o remanescente (R$ 301.878,20), obtido pela subtração do excesso total identificado (R$ 544.278,20) e da faixa inicial de incidência do inciso I, §3o do art. 85 do CPC (200 salários-mínimos, R$ 242.400,00). 15. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo para corrigir os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decorrência do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: a) 10% (dez por cento) sobre a faixa inicial prevista no art. 85, §3o, inciso I do CPC (200 salários-mínimos, R$ 242.400,00) e b) 8% (oito por cento) sobre aquilo que exceder a faixa anterior (R$ 301.878,20), nos termos do CPC, art. 85, §3o, inciso I e II e §5o (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO